Tribunal: TJMT
Processo: 1048310-74.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048310-74.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 22.063.815/0001-52 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BARBARA CARDOZO BENDER - CPF: 064.311.881-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RENEGOCIAÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO CARACTERIZADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, fundamentando-se na validade formal da Cédula de Crédito Bancário n. 657539, emitida em 28/03/2023, relativa à renegociação e confissão de dívida anterior instrumentalizada pela Cédula de Crédito Bancário n. 52565-9.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a Cédula de Crédito Bancário executada possui certeza, liquidez e exigibilidade para constituir título executivo extrajudicial válido; (ii) determinar se houve novação da dívida com a formalização do novo instrumento contratual, dispensando a análise dos contratos anteriores; e (iii) analisar se ocorreu cerceamento de defesa pela não realização de perícia grafotécnica, contábil e oitiva de testemunhas requeridas pela parte embargante.

III. Razões de decidir

3. A Cédula de Crédito Bancário n. 657539 constitui título executivo extrajudicial válido e eficaz, preenchendo todos os requisitos formais exigidos pelo art. 29 da Lei n. 10.931/2004, apresentando denominação apropriada, promessa de pagamento de dívida certa, líquida e exigível, data e local de emissão, qualificação das partes e especificação do valor principal com os respectivos encargos financeiros.

4. A primeira Cédula de Crédito Bancário n. 52565-9, na modalidade de crédito rotativo, também constitui título executivo válido, não se aplicando a Súmula 233 do STJ, que se refere especificamente aos contratos de abertura de crédito sem os requisitos formais da Cédula, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema 576 de recursos repetitivos.

5. Restou caracterizada a novação da dívida anterior pela confissão e renegociação expressa no novo instrumento, atendendo aos requisitos do art. 360 do Código Civil, com a manifestação inequívoca de vontade de novar, a existência de obrigação anterior e a criação de nova obrigação, independentemente da necessidade de análise dos contratos originários para fins de executividade.

6. Não se configurou cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, considerando que a matéria é eminentemente de direito, fundada em documentos contratuais suficientes para o deslinde da causa, sendo os pedidos de produção de provas genéricos e destituídos de fundamentação específica, conforme permite o art. 355, I, do Código de Processo Civil.

7. A assinatura digital aposta na Cédula de Crédito Bancário foi realizada por meio de sistema certificado e seguro, em conformidade com os requisitos técnicos e legais da MP n. 2.200-2/2001 e da estrutura da ICP-Brasil, garantindo autenticidade, integridade e validade jurídica do documento eletrônico, cabendo à parte alegante o ônus de demonstrar eventual falsidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A Cédula de Crédito Bancário, mesmo na modalidade de crédito rotativo, desde que preenchidos os requisitos formais da Lei n. 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial válido, não se aplicando a Súmula 233 do STJ. 2. A renegociação e confissão de dívida instrumentalizada em nova Cédula de Crédito Bancário caracteriza novação válida, dispensando a análise dos contratos anteriores para fins de executividade. 3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado em matéria predominantemente de direito, quando presentes nos autos elementos probatórios suficientes para o convencimento judicial."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 10.931/2004, arts. 28 e 29; CC, art. 360; CPC, arts. 355, I, e 370; CPC, art. 784, XII; MP n. 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 233; STJ, Súmula n. 300; STJ, Tema 576 - REsp n. 1.291.575/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão; STJ, AgInt no AREsp n. 1.882.028/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 28/09/2021; STJ, AgInt no REsp n. 1.681.460/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03/12/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos
Embargos à Execução n. 1048310-74.2024.8.11.0041
, opostos em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIAO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a cédula de crédito bancário executada possui todos os requisitos legais formais.

A apelante alega, em síntese, que a sentença proferida merece reforma por não ter acolhido os pedidos formulados nos Embargos à Execução, mantendo integralmente os índices contratuais pactuados e condenando-a ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Sustenta que a decisão incorreu em equívoco ao presumir a ocorrência de novação da dívida, sem a devida comprovação dos requisitos legais exigidos, conforme previsto nos arts. 360 e 361 do Código Civil e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que a novação não se presume.

Afirma, ainda, que não houve demonstração da criação de nova obrigação ou de ânimo inequívoco de novar, sendo a simples alteração da data de vencimento e consolidação do débito insuficientes para caracterizar novação. Aduz que o contrato objeto da execução, de concessão de crédito rotativo, não constitui título executivo, conforme a Súmula 233 do STJ. Nesse sentido, defende que a sentença deve ser cassada, uma vez que reconheceu indevidamente a exigibilidade de obrigação fundada em instrumento sem força executiva.

Argumenta também que houve cerceamento de defesa, pois o juízo
a quo
proferiu sentença sem oportunizar o saneamento do feito e a produção de provas requeridas, notadamente para verificar a ciência da parte sobre a natureza da renegociação e confissão de dívida, além de questionar a autenticidade da assinatura digital aposta no contrato, realizada em sistema de acesso exclusivo da parte exequente. Aponta, ainda, a necessidade de perícia contábil sobre os cálculos e produção de prova testemunhal para aferição da ausência de anuência.

Diante disso, pleiteia o provimento do recurso para que seja cassada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem, com a regular instrução probatória e reanálise da matéria à luz das provas a serem produzidas.

Em contrarrazões apresentadas em id. 295969380, a apelada defende, inicialmente, a plena validade da Cédula de Crédito Bancário executada, a qual preenche todos os requisitos legais para ser considerada título executivo extrajudicial, conforme o art. 784, XII, do CPC e o art. 28 da Lei n. 10.931/2004. Argumenta que a renegociação do débito anterior, com a formalização de novo instrumento contratual e cláusulas claras quanto aos encargos e valores, configura novação válida, sendo irrelevante a discussão sobre os contratos anteriores. A apelada destaca, ainda, que não há qualquer vício na assinatura digital, que foi realizada por meio de sistema certificado e seguro, de modo que o ônus de provar eventual falsidade recai sobre a parte recorrente, que nada demonstrou.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, a apelada rebate afirmando que a matéria é eminentemente de direito, fundada em documentos já constantes dos autos, não havendo necessidade de dilação probatória. Sustenta que o juízo de origem agiu corretamente ao julgar antecipadamente a lide, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC, diante da suficiência probatória e maturidade da causa para julgamento. Acrescenta que os pedidos de produção de provas foram genéricos e destituídos de fundamentação específica, o que não obriga o magistrado a deferi-los.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a cédula de crédito bancário executada possui todos os requisitos legais formais.

O cerne da controvérsia consiste em verificar: (i)
se há certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo que embasa a execução
; (ii)
se houve novação da dívida
; e (iii)
se ocorreu cerceamento de defesa pela não produção das provas requeridas pela parte embargante
.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece provimento.

Primeiramente, quanto à alegada ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial que embasa a execução, tenho que tal argumento não prospera.

A Cédula de Crédito Bancário n. 657539, que instrui a execução, foi emitida em 28/03/2023 e apresenta-se formalmente perfeita, preenchendo todos os requisitos exigidos pelo art. 29 da Lei n. 10.931/2004, a saber: (i) a denominação "Cédula de Crédito Bancário"; (ii) a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível; (iii) a data e o lugar de emissão; (iv) a indicação do nome e qualificação do credor e do devedor; (v) o valor principal da dívida, os encargos financeiros incidentes e a forma de pagamento.

Como bem destacado pelo magistrado de primeiro grau, o título executado possui eficácia executiva plena, independentemente da análise do contrato anterior que lhe deu origem. Isso porque a própria Lei n. 10.931/2004, em seu art. 28, é clara ao estabelecer que "
a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível
".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, pacificou entendimento nesse sentido por meio da Súmula n. 300, ao dispor que "
o instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial
".

Cumpre destacar que no caso em análise, da leitura do título executado, constata-se que este traz em sua parte introdutória, de forma expressa, a informação de que se trata de "
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB EMPRÉSTIMO PARA RENEGOCIAÇÃO
" e, no campo finalidade, consta expressamente "
Confissão e renegociação de dívida
".

Ademais, na parte relativa às características da operação de crédito, há clara indicação do saldo devedor total reconhecido e confessado no valor de R$ 1.054.542,15, bem como a especificação do "
Instrumento de Crédito no 52565-9, valor R$ 1.054.542,15, vencimento 13/02/2023
", o que evidencia de forma inequívoca que o título executado refere-se à renegociação e confissão de dívida anterior.

Importante destacar que, diversamente do que afirma a parte apelante, a primeira Cédula de Crédito Bancário (n. 52565-9) também constitui título executivo válido e eficaz. A análise do documento juntado aos autos revela que se trata de uma Cédula de Crédito Bancário na modalidade de crédito rotativo, devidamente formalizada de acordo com os requisitos legais.

O fato de o crédito ser concedido na modalidade rotativa não desnatura a natureza jurídica do título nem lhe retira a força executiva. A Cédula de Crédito Bancário, seja qual for a modalidade de crédito nela instrumentalizada (fixo, rotativo, conta garantida, etc.), desde que preenchidos os requisitos formais exigidos pela Lei n. 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial, nos exatos termos do seu art. 28.

A propósito:

“APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 233 DO STJ.

NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o enunciado de súmula n. 233 editado pelo STJ, o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente, não é título executivo. 2. No julgamento do Recurso Especial n. 1.291.575/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 576), o próprio STJ fez uma distinção (distinguishing) da aplicação do referido verbete de súmula, no sentido de que
a cédula de crédito bancário, mesmo que represente obrigação decorrente de contrato de abertura de crédito (rotativo ou cheque especial) em conta corrente, é título executivo extrajudicial
. 3. Além de cópias dos títulos executivos, o exequente apresentou extrato de conta corrente demonstrando que foi disponibilizada, em favor do devedor, a quantia de R$9.000,00 (nove mil reais) e que o valor foi integralmente utilizado, resultando no saldo devedor de R$10.499,53 (dez mil quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos). 4.
As cédulas de crédito bancário apresentadas pelo exequente estão de acordo com as exigências legais dos arts. 28 e 29 da Lei n. 10 .931/2004 e, por consequência, são títulos executivos extrajudiciais com força para embasar a ação de execução promovida contra o devedor principal e o avalista. Assim, afasta-se, no caso concreto, a incidência do enunciado de súmula n. 233 do STJ.
5. É desnecessária a emenda da petição inicial para a conversão da ação executiva em ação de conhecimento. O art. 785 do CPC reconheceu expressamente que deve ser respeitada a opção do credor pelo ajuizamento da ação que lhe for mais conveniente, ressalvado o juízo de inadmissibilidade da ação de execução nos casos em que a lei não reconhece o título executivo ou quando faltar algum dos pressupostos processuais gerais e específicos da execução. 6. Recurso conhecido e provido”. (TJ-DF 07000271220248070007 1893085, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 17/07/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 02/08/2024 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VALIDADE E FORÇA EXECUTIVA RECONHECIDAS.
Recurso contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelas agravantes.
A cédula de crédito bancário tem força de título executivo, independentemente da operação de crédito que tenha motivado sua emissão.
Incidência do artigo 28 da Lei no 10 .931/2004. Agravante que figurara como devedora solidária no contrato de cédula de crédito bancário exequendo. Incidência da súmula no 14 do TJSP. Jurisprudência pacífica do STJ, Tema 576 de incidente de recursos repetitivos, relatoria do Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/08/2013: "
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.
".
Título que possuía as características da operação de crédito, acompanhado da planilha de cálculos com o demonstrativo do débito, a evolução dos juros mensais e o saldo devedor atualizado.
Precedentes desta Turma Julgadora. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2148072-55.2024 .8.26.0000 Botucatu, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 18/06/2024, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024 - destaquei).

A distinção que deve ser feita é entre a Cédula de Crédito Bancário que instrumentaliza um crédito rotativo - como a de n. 52565-9 - e o mero contrato de abertura de crédito sem os requisitos formais da Cédula, este sim, inábil a embasar execução, nos termos da Súmula 233 do STJ. No caso dos autos, ambas as Cédulas (a original n. 52565-9 e a de renegociação n. 657539) são formalmente perfeitas e constituem títulos executivos extrajudiciais.

Portanto, não há que se falar em ausência de título executivo, seja considerando a Cédula de Crédito Bancário n. 657539 (renegociação), seja considerando a Cédula de Crédito Bancário n. 52565-9 (original). Ambas são plenamente exequíveis nos termos da legislação em vigor.

No que tange à alegação de ausência de novação da dívida, tal questão é irrelevante para a executividade do título. Isto porque, havendo ou não novação, tanto a Cédula de Crédito Bancário n. 657539 quanto a Cédula de Crédito Bancário n. 52565-9 representam obrigações exequíveis.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS. DESCUMPRIMENTO.
EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONSEQUÊNCIA DIVERSA.
1. O Tribunal de origem reconheceu que o instrumento de confissão de dívidas apresentado constitui título executivo extrajudicial, sendo que a ausência de apresentação dos contratos anteriores que deram origem à renegociação não retira a executoriedade do instrumento executado. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é iterativa no sentido de que nas ações de cobrança/execução de contratos de confissão ou renegociação de dívida, o pedido da parte demandada para a exibição de documentos dos contratos absorvidos impõe à instituição credora a juntada destes aos autos, sob pena de incidir a consequência processual do art. 400 do NCPC. 3. "
Ainda que exigível a apresentação dos contratos anteriores, mediante provocação dos embargantes devedores, e não sendo estes apresentados pelo exequente,
a questão não se resolve na extinção da execução, haja vista que a revisão dos contratos que deram origem ao título executivo não tem o condão de retirar-lhe a liquidez, certeza e exigibilidade
, senão de abater da execução os valores resultantes de eventual procedência dos embargos na revisão dos contratos anteriores
" (AgRg no Ag 1344798/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 04/12/2013). 4. Os vícios suscitados pela parte recorrente, na petição dos embargos à execução, e que implicariam a abusividade de encargos contratuais, foram afastados pelo acórdão recorrido, não havendo falar em falta de executoriedade do instrumento executado, devendo ser abatidos da execução os valores resultantes do recálculo da dívida objeto dos contratos anteriores, segundo o entendimento desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp: 1882028 RS 2021/0120512-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021 - destaquei).

De todo modo, no caso em análise, é evidente que ocorreu novação, na medida em que, com a confissão da dívida e sua renegociação, caracterizou-se a novação do débito a ser garantido pela propositura da execução. Os requisitos do art. 360 do Código Civil foram plenamente atendidos, havendo: (i) a intenção de novar, expressa na própria denominação e finalidade do título, que indica expressamente "confissão e renegociação de dívida"; (ii) a existência de obrigação anterior, consistente no contrato de crédito rotativo n. 52565-9; e (iii) a criação de nova obrigação, consistente na Cédula de Crédito Bancário n. 657539.

Nessa perspectiva:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - NOVAÇÃO - JUNTADA DE CONTRATOS ANTERIORES - DESNECESSIDADE - EXECUÇÃO BASEADA EM TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - JUROS REMUNERATÓRIOS
- TAXA QUE NÃO SUPERA EM 50% À MÉDIA DO MERCADO - LEGALIDADE. - Nos termos da Súmula no 300 do STJ: "
O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial
" - Além disso, a confissão de dívida subscrita "pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas" enquadra-se à hipótese do art. 784, inciso III, do NCPC (art. 585, inciso II, CPC/73), constituindo-se, pois, em título executivo extrajudicial -
Caracterizada a novação, o instrumento é suficiente e bastante em si para lastrear a execução, não havendo necessidade de comprovação por outros documentos ou comprovantes
- A declaração de nulidade da renegociação contratual e confissão de dívida depende da demonstração de que o pacto tenha se dado mediante manifestação viciada de vontade por meio de erro, dolo, coação, lesão, fraude (art . 171, CC) - Somente são consideradas abusivas as taxas de juros remuneratórios que superem em 50% a taxa média praticada no mercado”. (TJ-MG - AC: 10346170020264001 Jabuticatubas, Relator.: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2021 - destaquei).

Vale ressaltar que o contrato anterior (Cédula de Crédito Bancário no 52565-9) foi devidamente juntado aos autos e, como bem observou o magistrado sentenciante, não apresenta encargos exorbitantes, estando dentro dos patamares médios praticados no mercado.

No que concerne à alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia grafotécnica, contábil e oitiva de testemunhas, tal argumento também não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a matéria tratada nos autos é eminentemente de direito, fundada em documentos contratualmente firmados, sendo desnecessária a produção das provas requeridas pela parte embargante.

Os pedidos de produção de provas formulados pela apelante carecem de fundamentação mínima e especificidade. Não indicam qualquer elemento concreto de dúvida quanto à autenticidade da assinatura digital aposta no contrato, tampouco especificam, com precisão, quais seriam as supostas irregularidades nos valores cobrados.

Ademais, é importante destacar que a assinatura digital aposta na Cédula de Crédito Bancário foi realizada por meio da plataforma SISBR, sistema próprio da instituição financeira, com observância dos requisitos técnicos e legais de segurança previstos na MP n. 2.200-2/2001 e na estrutura da ICP-Brasil, o que garante a autenticidade, integridade e validade jurídica do documento eletrônico.

Além disso, o Código de Processo Civil, em seu art. 370, atribui ao juiz, na condição de destinatário da prova, o poder-dever de determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Na hipótese dos autos, o juízo singular considerou suficiente a prova documental já produzida. Ressalte-se que a controvérsia principal é predominantemente de direito, sendo que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa, dispensando a produção de outras provas.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL– PROCESSUAL CIVIL – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IDOSO – DESNECESSIDADE –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESPACHO SANEADOR – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003. Precedentes. 3.
Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, data de julgamento: 03/12/2018, T3 – Terceira Turma, data de publicação: DJe 06/12/2018 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
– REEXAME – SÚMULA No 7/STJ.1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ.3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - destaquei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo a quo em todos os seus termos.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025